Tribunal: TJES
Processo: 5003700-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003700-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ADMIR VAZZOLER e outros (28)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003700-02.2020.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADMIR VAZZOLER e OUTROS

JUIZ:
MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que
deferiu o pedido formulado por
ADMIR VAZZOLER e OUTROS

consistente no bloqueio de ativos via BACENJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a
e benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

O recorrente
argumenta, em suma, que
a decisão objurgada
deve ser modificada tendo em vista
que
o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas) por ser composto por submassas distintas, COSIPA e COFAVI, impossibilita que uma responda pela outra.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento.

Manifestação do agravante requerente o afastamento das questõs trazidas pelo recorrido.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de abril de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator,
para conhecer e negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003700-02.2020.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADMIR VAZZOLER e OUTROS

JUIZ:
MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que determinou o bloqueio de ativos via BacenJud e penhora de bens da recorrente para satisfação o crédito do autor.

Em síntese, registro que o recurso em comento trata de matéria recorrente nesta Corte, atinente aos aposentados do fundo Cosipa.

O recorrente
argumenta, em suma, que
a decisão objurgada
deve ser modificada tendo em vista
que
o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas) por ser composto por submassas distintas, COSIPA e COFAVI, impossibilita que uma responda pela outra.

Pois bem. E
m relação a tese de que o fundo
era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (um
a
dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi),
e
ntendo que a questão não exige prolongada explanação, tendo em vista que já resolvida pelo STJ
que, inicialmente, proferiu decisão no sentido de que não há que se utilizar do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI.

Isso em dezembro de 2019, na Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), cuja relatoria coube ao Ministro Raul Araújo.

Entretanto, posteriormente, ao decidir o mérito em desfavor do reclamante, ora agravante, o eminente Relator, em abril de 2020, explicou que com o trânsito em julgado, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES, quais sejam:

[...] (1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI; (2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. [...]

E para além disso, concluiu destacando que: [...]
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
[...]

Concluindo,
ficara estabelecido que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, todavia, desde que não haja, na instância ordinária, o reconhecimento de
ausência de solidariedade
entre os fundos.

Em assim sendo,
ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que também é o caso da demanda na origem, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores referentes perseguidos, por observância às conclusões de julgamento ora destacadas.

A jurisprudência desta Corte, mormente deste órgão fracionário caminha no mesmo sentido por mim perfilhado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DECISÃO FUNDAMENTADA NULIDADE NÃO VERIFICADA SUBMASSAS MATÉRIA PRECLUSA OBJETO DE ANÁLISE ANTERIOR PRECEDENTES DESTA CORTE QUANTO A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A ALEGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 - Não se observa a existência de nulidade da decisão que indeferiu o pleito da recorrente, sendo esta transcrita, observando-se a exaustão da fundamentação quanto aos motivos encampados pelo magistrado singular;2 - A existência de submassas já restou decidida nos autos originários de forma pretérita. Ocorre que o entendimento desta corte já se firmou no sentido da responsabilidade do fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18;3 - Conforme restou apurado pelas provas dos autos, a decisão de primeiro grau afirmou categoricamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18 e, embora o agravante tenha alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA,
não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo, conforme exige a LC 109
/2001;
4 A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de documentação hábil à comprovação na forma do art. 373 do CPC.5-
R
ecurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018136, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA.
1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.
A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.
3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ.6. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Diante de todo o exposto,
tenho por bem conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se o comando objurgado.

É como voto.

D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

I. O STJ decidiu o mérito da
Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1),
sob
relatoria
do
Ministro Raul Araújo,
e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18
.

II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso
sub analise
, o entendimento de que

com o trânsito em julgado
da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários
, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos
então
sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

III.
Recurso
improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e Negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.